Tribunal: TJMT
Processo: 1023156-17.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023156-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO registrado(a) civilmente como FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO - CPF: 094.139.897-88 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS BORGES SANTOS - CPF: 003.194.151-63 (AGRAVANTE), ALESSANDRO DOS SANTOS - CPF: 883.064.961-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HADADE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 27.222.510/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – PENHORA DE VEÍCULOS – ART. 919, §1º, DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL – ART. 151, II, DO CTN – PEDIDO LIMINAR PARA APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE DÉBITOS – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O efeito suspensivo dos embargos à execução, previsto no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, constitui exceção e depende do cumprimento de requisitos, entre eles a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. A penhora de veículos, embora assegure a execução, não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, que exige, para tanto, o depósito integral do montante em discussão.

3. Nos pedidos liminares dos Embargos à Execução Fiscal, os embargantes solicitaram a apresentação de planilha de débitos atualizados, não havendo pedido expresso para a liberação imediata dos valores bloqueados.

4. Deferido o pedido de justiça gratuita recursal diante da comprovação de hipossuficiência econômica dos agravantes.

5. Recurso desprovido, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento

com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto p
or
Antônio Marcos Borges Santos e Alessandro dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Pedra Preta
-MT que, nos autos de Embargos à Execução nº 1
000644-71.2023.8.11.0022
, indeferiu o pedido de tutela antecipada
, o qual
visava
à

intimação do embargado para apresentar planilha de débitos atualizada e
à

concessão do efeito suspensivo.

Em suas razões recursais
,
o
s
agravante
s

a
legam que a penhora realizada em suas contas bancárias foi ilegal, pois os valores bloqueados são inferiores a 40
salários mínimos
, tratando-se de verbas alimentares, o que violaria a impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Além disso, afirmam que não foram devidamente notificados sobre a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna
m pela concessão do
efeito da tutela antecipada,
com a
reforma
d
a decisão recorrida,
para
suspender a execução fiscal n
º

1000906-26.2020.8.11.0022
,
bem como
par
a
a
liberação imediata dos valores penhorados.

N
o mérito, requerem a procedência do recurso.

O p
edido de liminar
foi
in
deferido
conforme decisão de
Id.

186112669
.

Instada a se manifestar,
a parte agravada
deixou de apresentar co
ntrarrazões
, conforme certidão de
Id.
194384176
.

Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça

em
Id. 194384187
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre destacar que os agravantes pleitearam o benefício da justiça gratuita recursal, sustentando a impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Após análise dos documentos apresentados, entendo que restou demonstrada a hipossuficiência econômica dos agravantes, motivo pelo qual defiro o pedido de justiça gratuita recursal, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Como relatado,
trata-se de recurso de
agravo de instrumento

com pedido de antecipação da tutela recursal
, interposto por
Antônio Marcos Borges Santos e Alessandro dos Santos
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT que, nos autos de Embargos à Execução nº 1000644-71.2023.8.11.0022,
indeferiu o pedido de tutela antecipada, o qual visava à intimação do embargado para apresentar planilha de débitos atualizada e à concessão do efeito suspensivo.

É mister destacar que, em recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que a análise se restringe ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, a análise do recurso instrumental deve ocorrer apenas sob essa perspectiva, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame das circunstâncias que envolve a controvérsia,
observa-se que a parte Agravante requer a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução
.

Conforme o artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo. No entanto, o § 1º do mesmo artigo estabelece que o juiz pode conceder esse efeito, desde que a parte requeira e sejam cumpridos os requisitos para a concessão da tutela provisória, além de a execução estar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Veja-se:

“
Art. 919. Os
embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Em outras palavras, o efeito suspensivo dos Embargos à Execução é uma exceção que depende do pedido do embargante, da relevância dos argumentos apresentados, do risco de dano difícil ou incerto de ser reparado, e da garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

Conforme

evidenciado nos autos originais,
houve a penhora de veículos via RENAJUD
,
avaliados em R$
110.000,00
, que
assegura
a execução e possibilita a oposição de embargos à execução
.

No entanto, esse fato não implica automaticamente na suspensão do processo de execução fiscal, nem na inexigibilidade do crédito tributário.

É bem sabido que, conforme estipulado nos incisos II, IV e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, a suspensão do crédito tributário ocorre mediante o depósito integral do valor contestado e/ou pela
“
concessão de medida liminar ou tutela antecipada
”
em ações ordinárias ou mandamentais
:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I -
moratória
;

II -

o
depósito do seu montante integral
;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI –
o
parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”.

Logo
, para a suspensão da exigibilidade do crédito
fiscal
, com fulcro no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, o depósito do valor deve ser realizado de forma integral e em dinheiro, conforme preconiza a Súmula
n°
112, do STJ
.

Assim
, considerando que
o bem
penhorado

não se enquadra em nenhuma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas nos incisos do art. 151, do CTN, não vislumbro a possibilidade d
e
modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Ainda, é necessário ressaltar que, nos pedidos da peça inicial dos Embargos à Execução Fiscal, processo de origem, os embargantes solicitaram, em caráter liminar, a apresentação de uma planilha de débitos atualizados pela embargada, referentes aos tributos estaduais dos exercícios de 2017 a 2023, para que pudessem tomar ciência dos valores devidos e buscar eventual regularização ou parcelamento. Embora a liberação dos valores bloqueados tenha sido discutida ao longo dos argumentos apresentados, o pedido específico e formalizado na peça inicial, além da concessão de efeito suspensivo à
execução fiscal, foi direcionado à apresentação da referida planilha. Portanto, não houve um pedido liminar direto e expresso para a imediata liberação dos valores bloqueados.

Por fim, é importante frisar que as demais alegações dos agravantes não foram objeto da decisão agravada e, por isso, não devem ser analisadas por esta Câmara, uma vez que tal análise competiria ao Juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da
decisão agravada
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
.

Decorrido o prazo recursal,
in albis
, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024